Tribunal: TJES
Processo: 5000309-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000309-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: ANDREA SOUZA BIANCHI FIGUEREDO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000309-68.2022.8.08.0000

Recorrente: ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.

Recorrida: Andrea Souza Bianchi Figueiredo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2017044)

em razão da
DECISÃO
(ID 2017075, integralizada no ID 2017074) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(Processo nº 0000320-90.2020.8.08.0021)

proposta por
ANDREA SOUZA BIANCHI FIGUEIREDO

em face do Recorrente, cujo
decisum
reconheceu
“
como objetiva a responsabilidade da requerida (§ 6º do Art. 37 da CF/88), bem como concluo pela submissão do conflito ao sistema consumerista, declarando invertido, por força do Art. 14, § 3º e do Art. 6º, VIII, ambos do CDC, o ônus probatório”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:

I)
“a inversão do ônus da prova foi deferida de forma genérica”,
sendo que a mesma
“não pode ser feita de forma absoluta e irrestrita, abarcando toda e qualquer alegação do consumidor, sob pena de configuração de prova diabólica”;
II)
“eventual existência de relação consumerista, ainda que pela responsabilidade do fato do serviço, não importa, necessária e automaticamente, em inversão do ônus da prova”;
III)
“exige-se a comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança da sua alegação para justificar a inversão do ônus da prova, mesmo quando a pretensão consumerista é fundada em responsabilidade pelo fato do serviço”;

IV)
“já restou demonstrado em ação indenizatória que trata sobre o mesmo evento que a Agravante não foi responsável pelo acidente”.

Diante disso, pugna pela
“a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso que tem por finalidade impedir que a Agravante seja obrigada a arcar integralmente com o ônus da prova”,
e, no mérito, que seja reformada a Decisão combatida,
“afastando-se a inversão do ônus da prova”,
e,
“caso não seja integralmente afastada a inversão do ônus da prova, requer-se, subsidiariamente, que a Agravada comprove, ao menos, a existência e extensão dos danos por ela alegados”.

Decisão (ID 2425091) proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta no ID 2660688.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000309-68.2022.8.08.0000

Recorrente: ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.

Recorrida: Andrea Souza Bianchi Figueiredo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2017044)

em razão da
DECISÃO
(ID 2017075, integralizada no ID 2017074) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(Processo nº 0000320-90.2020.8.08.0021)

proposta por
ANDREA SOUZA BIANCHI FIGUEIREDO

em face do Recorrente, cujo
decisum
reconheceu
“
como objetiva a responsabilidade da requerida (§ 6º do Art. 37 da CF/88), bem como concluo pela submissão do conflito ao sistema consumerista, declarando invertido, por força do Art. 14, § 3º e do Art. 6º, VIII, ambos do CDC, o ônus probatório”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:

I)
“a inversão do ônus da prova foi deferida de forma genérica”,
sendo que a mesma
“não pode ser feita de forma absoluta e irrestrita, abarcando toda e qualquer alegação do consumidor, sob pena de configuração de prova diabólica”;
II)
“eventual existência de relação consumerista, ainda que pela responsabilidade do fato do serviço, não importa, necessária e automaticamente, em inversão do ônus da prova”;
III)
“exige-se a comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança da sua alegação para justificar a inversão do ônus da prova, mesmo quando a pretensão consumerista é fundada em responsabilidade pelo fato do serviço”;

IV)
“já restou demonstrado em ação indenizatória que trata sobre o mesmo evento que a Agravante não foi responsável pelo acidente”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 2425091, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que
ANDREA SOUZA BIANCHI FIGUEIREDO
ajuizou
AÇÃO INDENIZATÓRIA
em face da Concessionária Recorrente, sustentando, em suma, que, na data de 02.08.2019, um caminhão guiado pelo preposto da Empresa Recorrente atingiu o veículo de seu marido, que veio a falecer em razão do acidente. Alegou, na hipótese, que a Concessionária Recorrente, ao realizar diversas obras no trevo de Guarapari sem promover a correta sinalização da via, levou a ocorrência do acidente em questão, que vitimou o marido da Autora.

Assim, sustentou que
“a Requerida é responsável civilmente pelos danos decorrentes de acidentes devido a deficiências de construção, conservação manutenção ou sinalização da rodovia”.

Diante disso, pugnou pela subsunção da demanda do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, e, ao final, pela condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais, bem como a fixação de pensionamento vitalício no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ao proferir a
Decisão
guerreada, o Magistrado de Piso reconheceu
“
como objetiva a responsabilidade da requerida (§ 6º do Art. 37 da CF/88)”,
bem como entendeu
“pela submissão do conflito ao sistema consumerista, declarando invertido, por força do Art. 14, § 3º e do Art. 6º, VIII, ambos do CDC, o ônus probatório”.

Na oportunidade, o Magistrado
a quo
considerou que
“
a inversão do ônus probatório, ao contrário da antítese da contestante, se opera ope legis, portanto, independentemente de ordem judicial e análise dos requisitos dispostos no inciso VIII do Art. 6º do CDC, incumbindo ao fornecedor de serviços, por força dos incisos I e II do § 3º do Art. 14, o ônus da comprovação das excludentes legais e ainda, em situações excepcionadas no âmbito jurisprudencial, da prova de ocorrência de caso fortuito ou força maior, enquanto único caminho para livrar-se da responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, não obstante isso, exsurge, ainda, a hipossuficiência técnica da requerente que, somada à verossimilhança da alegação autoral, autoriza a aplicação da regra extraordinária de distribuição do ônus da prova do mencionado art. 6º, inciso VIII, do CDC
”.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se é devida à inversão do ônus da prova na demanda de origem, tal como realizada pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, destaca-se que o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor determina que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
estabelecendo, ainda, em seu
§ 3º
que
“o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesta seara, nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“(...) diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte,
o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".
É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC)
e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes
”
(
STJ
, REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014).

Na espécie, ao contrário do alegado pela Recorrente,
tem-se por despicienda a análise dos pressupostos a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, na forma do artigo 14, § 3º, do referido Diploma Legal, eis que sendo a Empresa Recorrente fornecedora dos serviços de construção na Rodovia em que ocorreu o acidente, notadamente, envolvendo veículo caminhão de sua propriedade, razão pela qual a mesma responde, in
dependentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
cabendo-lhe, enquanto fornecedora dos serviços, comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, no tocante à responsabilidade objetiva aplicada à espécie
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que em relação às alegações da Empresa Recorrente acerca da culpa da vítima pelo acidente causado, certo é que, referida matéria, será justamente objeto de prova no transcorrer da instrução, não cabendo sua análise, neste momento processual.

Em sendo assim, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso, no sentido de sobrestar os efeitos da Decisão agravada até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, suscitado pela Recorrente, conforme fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor determina que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
estabelecendo, ainda, em seu
§ 3º
que
“o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“(...) diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte,
o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".
É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC)
e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes
”
(
STJ
, REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014).

In casu,
ao contrário do alegado pela Recorrente, tem-se por despicienda a análise dos pressupostos a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, na forma do artigo 14, § 3º, do referido Diploma Legal, eis que sendo a Empresa Recorrente fornecedora dos serviços de construção na Rodovia em que ocorreu o acidente, a mesma responde, in
dependentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
cabendo a mesma, enquanto fornecedora dos serviços, demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, em relação às alegações da Empresa Recorrente acerca da culpa da vítima pelo acidente causado, certo é que, referida matéria, será justamente objeto de prova no transcorrer da instrução, não cabendo sua análise, neste momento processual.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPERA-SE
OPE LEGIS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor determina que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
estabelecendo, ainda, em seu
§ 3º
que
“o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

II.
Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“(...) diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes”
(STJ, REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014).

III.
In casu,
ao contrário do alegado pela Recorrente, tem-se por despicienda a análise dos pressupostos a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, na forma do artigo 14, § 3º, do referido Diploma Legal, eis que sendo a Empresa Recorrente fornecedora dos serviços de construção na Rodovia em que ocorreu o acidente, a mesma responde, in
dependentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
cabendo a mesma, enquanto fornecedora dos serviços, demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.